Tribunal: TJDFT
Processo: 0722759-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722759-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEDI BRUNHILDE FUCHS FREITAS AGRAVADO: SERGIO ALVES PEREIRA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heidi Brunhilde Fuchs Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, no cumprimento de sentença n. 0703480-25.2018.8.07.0007, proposto por Sérgio Alves Pereira e Rosana Couto de Oliveira, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos referentes ao veículo FIAT/ARGO 1.0, 2019/2020, placa PBW6752. Na mesma decisão o Juízo de origem determinou que a executada/agravante emendasse o pedido de gratuidade de justiça, para demonstrar a necessidade do benefício. Nas razões recursais, inicialmente, defende fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque, mesmo possuindo salário bruto em torno de R$9.000,00 (nove mil reais), suas despesas lhe impõem um saldo negativo mensal de R$1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) negativos. No mérito, aduz estar em tratamento de saúde, provocado por um estreitamento de canal em L4-L5 em sua coluna vertebral, que lhe provoca dores nos membros inferiores, associados à parestesia e claudicação neurogênica. Com isso, diz ser necessária a utilização do veículo objeto da constrição para continuar o pertinente tratamento médico, sobretudo por possuir 68 (sessenta e oito) anos de idade. Faz alusão ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito de acesso à saúde, de modo que não deve “ser exposta a absurdas dores e riscos à espera do conhecido e abarrotado transporte público do Distrito Federal, tendo em vista seu quadro clínico e financeiro”. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora que recai sobre os direitos aquisitivos referentes ao veículo FIAT/ARGO 1.0, 2019/2020, placa PBW6752. Ainda, diz não ser o caso de recolhimento de custas, ao argumento de estar pendente de apreciação o pedido de gratuidade no Juízo de origem. Em despacho ao ID 27568195, esta Relatoria pontuou que, “em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal de Justiça, observa-se que a agravada requereu o aludido beneplácito ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido após a interposição do presente agravo de instrumento (ID 97585103 do processo n. 0703480-25.2018.8.07.0007)” e determinou: a) apresente declaração de hipossuficiência e comprove a real necessidade dos benefícios aqui tratados, juntando aos autos extratos bancários e outros documentos que demonstrem o efetivo desembolso dos valores concernentes aos gastos mensais que alega possuir; e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Petição ao ID 27831781, reafirmando que possuir um passivo mensal de R$1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), por ser “responsável direta pelo sustento de seus filhos, Matheus Fuchs Freitas (cursando faculdade atualmente) e Cristiana Fuchs Freitas (desempregada), além de dois netos, Felipe Fuchs Caires e Arthur Pereira Fuchs”. Juntou documentos do ID 27831780 ao ID 27831791. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. Acerca do direito à gratuidade de justiça, de início, sobreleva destacar que o direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC alinham-se ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp n. 323279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a cinco salários mínimos. A agravada, por sua vez, possui aposentadoria no valor bruto de R$9.633,13 (nove mil seiscentos e trinta e três reais e treze centavos), condição que, a princípio, afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício. No que concerne às despesas, destaca-se que os documentos amealhados ao processo não indicam gastos extraordinários que comprometam substancialmente a renda da agravante. Há apenas comprovação de despesas ordinárias, tais como prestação de financiamento de carro, tarifas de água e energia, tv por assinatura e serviço de internet. Além disso, nota-se que, malgrado afirme ser a mantenedora do seu núcleo familiar, não houve juntada de comprovantes de renda/CTPS/IRPF dos outros componentes familiares (filhos), tampouco demonstrou arcar com as despesas relativas aos seus netos. A título exemplificativo, a simples juntada do boleto de faculdade do seu filho Matheus Fuchs Freitas não comprova que arque com essa despesa. Nota-se, por oportuno, que intimada a juntar aos autos extratos bancários e outros documentos que demonstrem o efetivo desembolso dos valores concernentes aos gastos mensais que alega possuir, a garante limitou-se a aportar extratos bancários referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2019, ou seja, informações com quase dois anos de defasagem. Por fim, quanto ao ponto, a proposta de empréstimo ao ID 27831791 não demonstra a efetiva contratação do mútuo. E o valor eventualmente pretendido (R$2.680,96 – dois mil seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) não tem aptidão para se reconhecer a miserabilidade econômica da agravante. Nessa linha, confira-se precedentes desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1348495, 07106914520198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, assim, a existência de elementos probatórios que comprovem a suposta limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de sua subsistência, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora